Tribunal: TJMT
Processo: 1037382-06.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037382-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA FILHO - CPF: 861.568.961-04 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1037382-06.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
José Carlos da Silva Filho.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTES DIVERSOS – LESÕES DISTINTAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – LAUDO PERICIAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam danos no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas e apuradas no laudo pericial, consoante disposto na Lei n. 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1037382-06.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
José Carlos da Silva Filho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT que lhe move José Carlos da Silva Filho, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a seguradora ao pagamento a título de seguro obrigatório no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, do CPC.

Inconformada, a apelante alega que já houve o pagamento de indenização pelo mesmo membro lesionado, referente a sinistro anterior, noticiado nos autos n.o 1117-03.2012.8.11.0041. Logo no presente caso, deve-se limitar o valor da condenação a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), abatendo o valor pago pela mesma lesão no processo anterior, de modo que seja respeitado o limite máximo indenizável.

Firme em seu propósito, requer a reforma da r. sentença, pronunciando-se acerca do abatimento da quantia recebida processo no 1117-03.2012.811.0041, retificando, por conseguinte, o valor da condenação impingida à Seguradora, sendo esta limitada a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), em razão da proporcionalidade indenitária inerente ao Seguro DPVAT.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 217462164), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1037382-06.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
José Carlos da Silva Filho.

V O T O

Cinge-se dos autos que José Carlos da Silva Filho manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n.o 6.194/74 contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez parcial permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 10.04.2020.

Após o regular processamento do feito, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a seguradora ao pagamento a título de seguro obrigatório no valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, do CPC (id. 217462152).

Inconformada, a apelante alega que já houve o pagamento de indenização pelo mesmo membro lesionado, referente a sinistro anterior, Assim, requer a reforma da r. sentença, pronunciando-se acerca do abatimento da quantia recebida processo no 1117-03.2012.811.0041, retificando, por conseguinte, o valor da condenação impingida à Seguradora, sendo esta limitada a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), em razão da proporcionalidade indenitária inerente ao Seguro DPVAT.

Pois bem. Após detida análise dos autos, concluo que a razão não acompanha a apelante. Explico.

De início,
mister
se faz constar que, de fato, o apelado sofreu acidente de trânsito anteriormente, em 23.06.2011, sendo acometido por invalidez parcial permanente no membro inferior esquerdo e na bacia, recebendo o valor R$ 9.804,11 (nove mil oitocentos e quatro reais e onze centavos), incluindo honorários advocatícios, consoante se observa do acordo entabulado no id. 217461826.

No presente caso, todavia, a demanda se refere a outro acidente de trânsito, ocorrido em 10.04.2020, conforme efetivamente provado pelo Boletim de Ocorrência (id. 217461804) e Prontuário de primeiro atendimento médico (id. 217461804 – Pág. 02/09).

Além disso, apesar de sustentar que no acidente anterior, ocorrido no ano de 2011, houve o pagamento de indenização referente ao membro lesionado, não fazendo
jus
ao novo recebimento, observa-se que o autor sofreu nova lesão, agora no ano de 2020, decorrente de grave acidente de trânsito.

Isso porque, a ficha de pronto atendimento médico no dia do acidente relata: “
Hipótese diagnóstica: trauma de membro inferior esquerdo/fratura de fêmur”
(id. 217461804 – Pág. 03).

Não obstante, a douta magistrada também determinou a realização de perícia médica judicial, elaborada pelo médico Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, que concluiu pela invalidez parcial permanente intensa com 75% de comprometimento do membro inferior esquerdo (id. 217461845).

Aliás, o perito oficial destacou que a lesão decorreu do segundo acidente, estabelecendo o nexo causal, confira:

“3- A vítima é acometida de invalidez permanente?

Sim, invalidez permanente do membro inferior esquerdo.

4- Em caso de afirmativa a pergunta anterior, esta é decorrente do acidente narrado pela parte Autora na petição inicial ou oriunda de outra circunstancia?

Invalidez decorrente do acidente narrado pela parte Autora.

(...)

DISCUSSÃO

O Periciado, 53 anos, foi vítima de acidente de transito descrito em 10.04.2020, que ocasionou uma fratura fechada do fêmur esquerdo.

Foi submetido a tratamento cirúrgico na cidade de Cuiabá.

As lesões são sequelas definitivas de evento traumático compatíveis com trauma narrado na inicial.

Apresentou uma fratura exposta da perna esquerda em 2011 que necessitou de tratamento cirúrgico.

CONCLUSÃO

A análise dos Autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado.

A invalidez é permanente e intensa com 75% de comprometimento do membro inferior esquerdo.
” (id. 217461845).

Assim, restando incontroverso que se trata de acidentes distintos, apesar de afetar o mesmo membro, nada impede o eventual recebimento das referidas indenizações, não havendo que se falar em abatimento do valor recebido anteriormente ou limitar o capital segurado.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 6.194/74 – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INVALIDEZ PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS – CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causaram danos no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratarem de lesões independentes.
(...)” (RAC n. 1012549-21.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE PELA MESMA INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO PAGA POR OUTRO ACIDENTE COM LESÃO NO MESMO MEMBRO – EVENTOS DISTINTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam lesão no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes
. -
(RAC n. 0039614-47.2016.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 02.08.2021 – negritei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –DPVAT – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – INVIABILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – VIABILIDADE – DECOTE DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO –OBERVÂNCIA DA TABELA DA LEI 11.945/09 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ocorridos acidentes distintos, há que se indenizar o segurado por evento, ainda que os eventos distintos tenham lesionado o mesmo membro, não havendo que se falar em pagamento em duplicidade quando tratam de fatos geradores distintos. (TJ-RO - AC: 70149897020188220001 RO 7014989-70.2018.822.0001, Data de Julgamento: 14/08/2019)

Apurado o grau de incapacidade da vítima de acidente de trânsito, mediante perícia médica produzida em contraditório, e verificada a regularidade de parte do valor da indenização securitária do DPVAT efetuada administrativamente, é devida a redução do pagamento complementar fixado pelo magistrado.”
(RAC n.o 1048924-21.2020.8.11.0041, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.06.2024 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, desprovido o recurso, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024